Tribunal: STF
Processo: ARE 1441196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. GLOSA PELO FISCO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 9.069, DE 1995. NATUREZA DO CRÉDITO FISCAL. DIMINUIÇÃO OU REDUÇÃO DO TRIBUTO. INEXIGÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL PARA A GLOSA DO BENEFÍCIO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVII, LII, LIV, LV, LVII; 153, § 3º, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Alega o demandante, como fundamento demanda, que seus créditos presumidos de IPI foram indevidamente glosados pelo Fisco com base no artigo 59 da Lei nº 9.069, de 1995, in verbis:



    [...]



    No entender do demandante, esse dispositivo legal não alcança os créditos presumidos de IPI, mas apenas os incentivos e benefícios fiscais de redução e isenção. Depois, não houve decisão administrativa definitiva sobreo caso. Enfim, tampouco houve condenação criminal do demandante pela prática de crimes contra a ordem tributária para efeito de que o dispositivo legal pudesse ser aplicado.



    Ora, ao contrário do que sustenta o demandante, o crédito presumido de IPI, como crédito fiscal que é, diminui ou reduz o montante do tributo devido, a título de incentivo, sendo, portanto, um benefício fiscal de redução, diferentemente da isenção, que faz o tributonão ser devido, estando, de todo modo, ambas as formas de benefício fiscal claramente indicadas no artigo 59 da Lei nº 9.069, de 1995. Eis, a propósito, a esclarecedora lição do saudoso tributarista Ricardo Lobo Torres, quanto ao ponto:



    d) Crédito fiscal



    Crédito fiscal ou redução é o privilégio que consiste em se diminuir do imposto devido, a título de incentivo, a importância prevista em lei. Nos impostos diretos opera depois de apurado o 'quantum debeatur'. Nos impostos sobre o valor acrescido calcula-se por compensação com o débito correspondente à incidência fiscal sobre a saída das mercadorias (TORRES, R. L. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário, volume V: o orçamento na Constituição. 3ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 324).



    Por outro lado, para que o Fisco pudesse glosar os créditos presumidos de IPI, como no caso dos autos, bastaria a lavratura de auto de infração, não sendo necessário julgamento administrativo definitivo sobre o caso, embora, ao que tudo indica, tal julgamento já tenha ocorrido. De fato, o artigo 59 da Lei nº 9.069, de 1995 não exige julgamento administrativo definitivo e, por outro lado, se é certo que a exigência do tributo fica suspensa enquanto não for definitiva a decisão administrativa, aqui não se trata de exigência de tributo, mas da verificação de ato incompatível com a concessão de crédito fiscal, para o que basta o auto de infração. Entendimento diferente implicaria no despropósito de conceder-se um benefício fiscal àquele que praticou ato merecedor de punição.



    Enfim, pelos termos do artigo 59 da Lei nº 9.069, de 1995, não é necessária a condenação (menos ainda condenação transitada em julgado) por crimes contra a ordem tributária para que haja a perda dos incentivos ebenefícios fiscais da redução ou isenção, bastando a prática de atos tipificados na lei penal como crimes contra a ordem tributária. Quisesse o legislador condicionar a perda dos benefícios fiscais à efetiva condenação criminal, tê-lo-ia dito claramente, porém dispôs que basta a prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (ou seja, tipificados na lei penal como tais) para que haja automaticamente a perda do direito aos benefícios fiscais de redução ou isenção em prejuízo daquele que praticou tais atos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente